Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS C e F, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, do Código Penal, cometido dentro de ambiente doméstico, contra a sobrinha. A Defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i. avaliar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime; e ii. revisar a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Hipótese em que, praticado o crime de estupro de vulnerável pelo acusado contra a sobrinha, a família, ciente do fato no momento do abuso, nada fez, sendo que a ocorrência policial foi registrada meses depois, em decorrência do relato da vítima na escola e em razão da atuação da escola e do Conselho Tutelar.
4. O contexto em que se deu a ocorrência policial revela que, na Delegacia, a vítima e a família optaram por relatar os fatos, tal como ocorridos, apresentando narrativa coerente e harmoniosa; anos depois, em Juízo, é perceptível as contradições dos relatos da vítima e das testemunhas, no intuito claro de proteger o acusado e de minimizar as consequências do crime por ele cometido, já que é tio da vítima e irmão da mãe dela e das demais testemunhas do crime.
5. O esforço familiar em inocentar o acusado não foi hábil para descaracterizar o crime cometido, tampouco desqualificar o relato firme e seguro da vítima na Delegacia, de modo que as pequenas divergências quanto à narrativa prestada em Juízo não são suficientes para suscitar dúvida quanto ao abuso sexual praticado.
6. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez que a conduta do acusado não extrapolou a elementar do tipo penal.
7. Deve ser afastada a avaliação negativa das consequências do crime, pois não demonstrado que a vítima apresentou alteração comportamental ou sofrimento exacerbado após o crime.
8. Afasta-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, porquanto, na hipótese, o crime não foi cometido mediante emboscada, dissimulação ou traição.
9. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, deve ser decotada, uma vez que, diante da elementar do tipo penal inserto no artigo 217-A, do Código Penal, agravar a pena em razão da condição de criança caracteriza bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A; artigo 61, inciso II, alíneas c, f e h.